Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008081-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA GOMES - CPF: 274.636.801-34 (INTERESSADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), LUIZ GONZAGA GOMES - CPF: 274.636.801-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 550.546.921-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
— AMEAÇA, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INCÊNDIO — INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL — HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL —
SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL E VINDICADA A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME

— IMPOSSIBILIDADE — JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA — MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS — DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO —
ORDEM DENEGADA
.

1. Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se reconhece constrangimento ilegal em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nessa linha, com a homologação do laudo pericial por parte do d. juízo
a quo
, que considerou despicienda a realização de novo exame, a despeito da argumentação despendida pela i. Defesa do paciente, não se constata a suscitada coação ilegal, mormente quando fundada, à toda evidência, em mero inconformismo com o teor das conclusões alcançadas pelo d. perito.

3. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1008081-98.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

DR. LEONARDO DORNELLES SALES

PACIENTE:

LUIZ GONZAGA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar o laudo pericial
produzido nos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 1036525-69.2023.8.11.0003, instaurado no interesse da Ação Penal n. 1014951-58.2021.8.11.0003, em que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
; art. 129, §9º; e art. 250, §1º, II, ‘a’, todos do Código Penal
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, os d. causídicos relatam que o laudo pericial, subscrito pelo Dr. Thiago Tauê Gomes Brandão, encontra-se eivado de
contrariedade
, quando considerado o teor da avaliação realizada pelo profissional e a resposta dada aos quesitos formulados pelo d. juízo
a quo
.

Nesse sentido, argumentam que, conquanto o d. perito tenha alinhavado que o paciente, à época dos fatos, teria ateado fogo à própria residência no intuito de
cometer suicídio
, encontrando-se sob
forte perturbação mental
em vista de problemas familiares, sintomas depressivos e uso intenso de bebidas alcoólicas, no momento de
resposta aos quesitos,
o i. profissional registrou que
LUIZ
era
totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar conforme esse entendimento
.

Em razão disso, sustentam os d. impetrantes a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da
homologação
, por parte do d. juízo
a quo
, do referido laudo, por se tratar de exame
contraditório
capaz de acarretar
injustas consequências ao paciente
, que, na intelecção dos autores do
writ
, era
inimputável
à época do cometimento dos supostos delitos, ensejo em que os d. causídicos trazem à baila caso correlato, na forma do ocorrido na Ação Penal n. 0001969- 74.2020.811.0064, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual se determinou a realização de
novo exame de insanidade mental
por parte de médico perito desta Capital.

Com esteio nessas assertivas, pleiteiam,
liminarmente
, a
suspensão
da tramitação dos autos originários, ao menos até o julgamento do
writ
, de modo a prevenir eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
No mérito
, postula-se a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a realização de
novo exame de insanidade mental
, desta vez nesta Capital, por parte da Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC.

A ordem veio munida com os documentos acostados do ID 208142168 ao ID 208142177.

A tutela de urgência restou
indeferida
, com a determinação de apresentação de informações pela d. autoridade tida por coatora (ID 208322685), as quais foram posteriormente carreadas aos autos sob o ID 210471281.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 211103651).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, esclareço que, em
22/07/2021
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
LUIZ GONZAGA GOMES
, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1014951-58.2021.8.11.0003, no bojo da qual se imputou ao paciente a suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 147,
caput
; art. 129, §9º; e art. 250, §1º, II, ‘a’, todos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
04/01/2021
, por volta das sete horas da noite, em residência comum situada à Rua Tamoios, n. 1717, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT,
LUIZ
, com consciência e vontade, por intermédio de palavras,
ameaçou causar mal injusto e grave à companheira
Maria Braga do Nascimento
, bem como, com empurrões,
lhe ofendeu a integridade corporal e a saúde
, vindo ainda a expor a perigo a vida e a integridade física da vítima, bem como o patrimônio de outrem, ao
causar um incêndio na casa, nos móveis e no veículo de
Maria Braga do Nascimento
, que também estava no local.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima e o paciente conviveram maritalmente por cerca de 27 (vinte e sete) anos, tendo
Maria
tentado se separar, sem que
LUIZ
aceitasse o término.

Na data fatídica, o paciente chegou em casa transtornado, entrou no banheiro, empurrou a vítima contra a parede, causando-lhe lesões corporais, bem com a ameaçou de morte. Aduzindo que estava com dor de cabeça,
Maria
conseguiu com que
LUIZ
se dirigisse a uma farmácia e, enquanto ele estava fora, telefonou para sua filha, pedindo ajuda.

A filha de
Maria
compareceu ao local e tentou levar a vítima para sua residência; todavia, foi impedida pelo retorno de
LUIZ
, só posteriormente logrando conduzir sua genitora para a própria casa.

Em sequência,
LUIZ
lhe telefonou, disse que faria uma besteira e, então, ateou fogo na casa e no veículo da vítima.

Após o recebimento da exordial acusatória e o início da instrução criminal, instaurou-se, em
30/10/2023
, a pedido da i. Defesa e após manifestação favorável do i. órgão ministerial, o Incidente de Insanidade Mental n. 1036525-69.2023.8.11.0003, com a suspensão da Ação Penal n. 1014951-58.2021.8.11.0003 até que fosse concluído o processo incidental.

Nos referidos autos, após a conclusão da perícia, o d. juízo
a quo
afastou a impugnação ofertada pela i. Defesa e
homologou o laudo apresentado pelo d. perito
, contexto em que os impetrantes agora se insurgem, por meio do vertente
writ
, nos termos já relatados, pleiteando, em síntese, a realização de
novo exame de insanidade mental.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste aos impetrantes
.

Isso porque, ao que se colhe dos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 1036525-69.2023.8.11.0003,
LUIZ
foi submetido ao exame pericial em
17/01/2024
, sob o crivo do Dr. Thiago Tauê Gomes Brandão (CRM-MT 6.146), vindo a ser, em
01/02/2024
, o correspondente laudo carreado aos autos, no bojo do qual se constou,
in verbis
:

“[...]
1º) Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era a indiciada, ao tempo da ação,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento
?

Não. Paciente a época dos fatos era totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar com esse entendimento
.

2º) Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
não possuía a indiciada, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento
?

Sim. A época dos fatos o indiciado apresentava plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento
”.

(Decisão de ID 208142174 - Pág. 32). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. perito asseverou expressamente que o paciente, à época do ocorrido, “
era totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar com esse entendimento
”, bem como “
apresentava plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento
”.

Inconformada com as conclusões alcançadas pelo d. perito, a i. Defesa apresentou
impugnação ao laudo
, oportunidade em que argumentou, consoante reiterado nas razões do vertente
writ,
que “
[...] a perícia judicial apresentou
algumas conclusões incompatíveis com a realidade
, já que
dentro do próprio relatório consta contradições e argumentos vagos
”; oportunidade em que os d. causídicos impugnaram, expressamente, o seguinte trecho do laudo pericial:

“[...]
Em relação a depressão refere que
seu quadro se iniciou aproximadamente em julho de 2020, mas somente iniciou tratamento após o janeiro de 2021, época a qual colocou fogo em sua casa, com intuito de cometer suicídio
. Atualmente evolui satisfatoriamente, com boa evolução do quadro depressivo e em uso regular de medicação. Anteriormente nunca havia apresentado quadros depressivos.

Sobre o fato denunciado,
refere que em janeiro de 2021, vinha perturbado, com problemas de família (essa época a esposa descobriu seu segundo filho fora do casamento), com sintomas depressivos graves, uso intenso de bebidas alcoólicas e ideação ao suicídio
”.

(Decisão de ID 208142174 - Pág. 31). — Destaquei.

O d. juízo
a quo
, porém,
afastou
a argumentação defensiva para
homologar o laudo pericial
, oportunidade em que assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente,
INDEFIRO o pedido de realização de nova perícia
.

Isso porque, o laudo pericial apresentado pelo médico perito credenciado junta a rede pública deste município,
respondeu aos quesitos apresentados pelas partes, não havendo o que se falar em realização de novo exame pericial.

Ademais disso,
a defesa foi oportunizada a participar da perícia, tanto é que, apresentou os quesitos, sendo devidamente observado o contraditório e a ampla defesa
.

Outrossim, como se sabe, o incidente de insanidade mental está regulado nos Artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal. Conforme asseverei por ocasião da decisão que determinou a instauração deste incidente,
em caso de dúvidas acerca da inimputabilidade do denunciado, a sua instauração é obrigatória.

O próprio comportamento do acusado foi um elemento que causou dúvida razoável ao Juízo acerca das suas faculdades mentais
.

[...] Infere-se dos autos que
o Laudo Pericial elaborado pelo médico Psiquiatra Dr. Thiago Tauê Gomes Brandão, encontra-se encartado no ID 140156471, inclusive, respondendo aos quesitos que foram apresentados pelas partes
.

ISTO POSTO,
HOMOLOGO o resultado apresentado pelo Laudo Pericial a que foi submetido o acusado LUIZ GONZAGA GOMES
, devidamente qualificado nos autos
”.

(Sentença de ID 208142174 - Págs. 48-49). — Destaquei.

E, após analisar cuidadosamente os autos, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
.

Isso porque, como é cediço, o d. julgador é o
destinatário final da prova
, a quem incumbe decidir sobre a
conveniência
e a
oportunidade
das diligências postuladas pelas partes, de forma que o mero
inconformismo
com as conclusões alcançadas pelo d. perito não constitui, a rigor,
justificativa para a repetição do exame
, nos termos pleiteados pela i. Defesa.

Mesmo porque, registre-se, o excerto sublinhado pelos d. causídicos para justificar a ocorrência de suposta
contradição
no laudo pericial, aparentemente, concerne ao momento de
transcrição do relato feito pelo próprio paciente ao d. médico perito
, o que se nota da utilização da expressão “
refere
”; tendo o d. perito, por outro lado, sido
incisivo
e
claro
ao apresentar suas
conclusões derradeiras
.

Ante o exposto, concluo pela
ausência de ilegalidade na decisão que indeferiu a realização de novo exame de insanidade mental
, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado adequadamente
o r.
decisum
, oportunidade em que assinalou, à toda evidência, não vislumbrar a continuidade de qualquer
dúvida razoável
acerca da higidez mental do paciente, tanto para fins de imputabilidade penal quanto para fins de redução de pena, nos termos do art. 26,
caput
e parágrafo único, do Código Penal.

Afinal, há de se ter em conta que, consoante preceitua o art. 149 do Código de Processo Penal e a teor da jurisprudência majoritária, a instauração de incidente de insanidade mental
não é obrigatória
, dependendo necessariamente da
existência de dúvida plausível, séria e razoável acerca da higidez mental do acusado
, sem a qual é descabida a sua realização.

Outrossim, reitero que, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, é sabido que
ao magistrado, por se tratar justamente do destinatário final das provas, é facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, recaindo, portanto, sobre o interessado o ônus de demonstrar a
real imprescindibilidade
da prova que se pretende produzir, o que, à toda evidência,
não ocorre
in casu
.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
(REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, reitero que, ao prolatar o
decisum
objurgado, o d. juízo
a quo
demonstrou concretamente os motivos que o levaram a entender pela irrelevância do novo exame pleiteado pela i. Defesa
, lançando mão de sua discricionariedade motivada para, fundamentadamente, indeferir o pedido de realização de novo exame de insanidade mental, contexto no qual
constato a inexistência de ilegalidade a ser sanada pelo presente
writ
.

Afastada, portanto, a aventada coação ilegal suscitada pelos d. causídicos impetrantes, uma vez que adequadamente fundamentada a decisão do d. juízo
a quo
que indeferiu o pedido defensivo, não comportando o
decisum
qualquer correição por parte desta eg. Corte de Justiça,
não constato a presença de manifesta ilegalidade ou evidente teratologia a ensejar a concessão da ordem.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ GONZAGA GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024